Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AGREGADOS. QUADRO DE ACESSO. LIMITE QUANTITATIVO DE ANTIGUIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEIS No 12.086/09 E No 7.289/84. POSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO. ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA FIRMADA DESDE 2013. AUSÊNCIA DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
1. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, são requisitos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. De acordo com o art. 42 da Lei 12.086/09, que dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal, para ser promovido pelos critérios de antiguidade ou de merecimento, é indispensável que o policial esteja incluído no Quadro de Acesso, isto é, nas relações de Oficiais e Praças organizadas por postos e graduações.
3. Embora os agregados deixem de ocupar a vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número, continuam integrando o serviço ativo, figurando no lugar em que ocupavam no Almanaque ou Escala Numérica (art. 77 e 78 da Lei 7.289/84), inclusive com a possibilidade de serem promovidos (art. 23 da Lei 12.086/09).
4. Embora exista previsão expressa excluindo os agregados do quadro de antiguidade, a norma alcança tão somente os Bombeiros Militares (art. 89, § 2o, III da Lei 12.086/09), não cabendo ao Poder Judiciário se arvorar no papel destinado constitucionalmente ao legislador, atuando de modo a substituir sua função.
5. Não há risco de dano de difícil reparação, haja vista que eventual preterição poderá ser objeto de ressarcimento, inclusive com efeitos retroativos.
6. Recurso conhecido e não provido.